Tribunal: TJES
Processo: 5032055-76.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-11-30

Ementa:
A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 50
32055-76.2022.8.08.0024

APTE
:

CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APDO
:

INSTITUTO DE PROTEÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON ES

RELATOR
DESIGNADO
:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL –
CDA INEXIGÍVEL DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO –
APLICAÇÃO DO ART.85, §3º, INCISOS I E II -

CANCELAMENTO VOLUNTÁRIO DA CDA NO CURSO DA DEMANDA - INCIDÊNCIA DO ART.90, §4º , DO CPC -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

“
N
ão se aplica o disposto no art. 26 da Lei 6.830/1980, já que a isenção ali prevista pressupõe a extinção da Execução Fiscal, antes da citação do devedor. Assim, o cancelamento da inscrição após a angularização da lide processual a qual não exonera a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais
” (AgInt no AREsp n. 940.510/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/3/2019, DJe de 3/4/2019.)

2.
Ajuizada a
execução fiscal
fundada em CDA sem lastro para sua expedição, em razão de procedência de prévia ação anulatória
de multa aplicada pelo Procon, a base de cálculo dos honorários advocatícios da sentença de extinção é o proveito econômico obtido pelo executado (art.85, §3º,
incisos I e II,
do CPC), porquanto pretensão de excutir intentada com base em dívida inexistente.

3.
Cancelada a CDA no curso da execução fiscal
, ainda que não se trate de pedido expresso de reconhecimento do pedido
do executado
, cabível o fator de redução
dos honorários advocatícios de sucumbência previsto no
art.90, §4º do Código de Processo Civil.

4.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5032055-76.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL –
CDA INEXIGÍVEL DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO –
APLICAÇÃO DO ART.85, §3º, INCISOS I E II -

CANCELAMENTO VOLUNTÁRIO DA CDA NO CURSO DA DEMANDA - INCIDÊNCIA DO ART.90, §4º , DO CPC -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
“
N
ão se aplica o disposto no art. 26 da Lei 6.830/1980, já que a isenção ali prevista pressupõe a extinção da Execução Fiscal, antes da citação do devedor. Assim, o cancelamento da inscrição após a angularização da lide processual a qual não exonera a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais
” (AgInt no AREsp n. 940.510/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/3/2019, DJe de 3/4/2019.)

2. Ajuizada a execução fiscal fundada em CDA sem lastro para sua expedição, em razão de procedência de prévia ação anulatória de multa aplicada pelo Procon, a base de cálculo dos honorários advocatícios da sentença de extinção é o proveito econômico obtido pelo executado (art.85, §3º, incisos I e II, do CPC), porquanto pretensão de excutir intentada com base em dívida inexistente.

3. Cancelada a CDA no curso da execução fiscal, ainda que não se trate de pedido expresso de reconhecimento do pedido do executado, cabível o fator de redução dos honorários advocatícios de sucumbência previsto no art.90, §4º do Código de Processo Civil.

4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Robson Luiz Albanez, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:02/10/2023

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO(RELATOR):-

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

contra a r. sentença de inserida no ID 5881199, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória, que, nos autos da
execução fiscal
ajuizada pelo
INSTITUTO DE PROTEÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON ES
,

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

O
decisum
, ainda, deixou de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 26 da LEF.

Nas razões inseridas no ID 5881202, o recorrente aduz, em síntese, que quando do ajuizamento da Execução Fiscal a dívida executada era inexigível diante do trânsito em julgado da ação anulatória, motivo pelo qual o exequente deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade.

Contrarrazões apresentadas no ID 5881206.

É o breve relatório.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO(RELATOR):-

C
onforme relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

contra a r. sentença de inserida no ID 5881199, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória, que, nos autos da
execução fiscal
ajuizada pelo
INSTITUTO DE PROTEÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON ES
,

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC
.

O
decisum
, ainda, deixou de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 26 da LEF.

Nas razões inseridas no ID 5881202, o recorrente aduz, em síntese, que quando do ajuizamento da Execução Fiscal a dívida executada era inexigível diante do trânsito em julgado da ação anulatória, motivo pelo qual o exequente deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade.

Contrarrazões apresentadas no ID 5881206.

Na origem, o apelado ajuizou a presente execução fiscal, amparado na CDA nº 8441/2019, visando a satisfação de R$ 130.700,69 (cento e trinta mil, setecentos reais e sessenta e nove centavos).

Devidamente citado, o executado peticionou aos autos informando que a dívida executada já era inexigível no momento do ajuizamento da ação diante da procedência da ação anulatória que impugnou o processo administrativo que deu azo a CDA.

Na sequência, o exequente juntou documentação oriunda da Secretária da Fazenda acerca do cancelamento da CDA.

Em continuidade, sobreveio a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, “
tendo em vista a manifestação expressa do exequente de que o crédito exequendo foi cancelado
”.

No que se refere aos ônus sucumbenciais, não houve condenação de nenhuma das partes.

Foi justamente com relação a essa questão que foi interposto o presente recurso, a qual passo a apreciar.

Inicialmente, calha acentuar que “
não se aplica o disposto no art. 26 da Lei 6.830/1980, já que a isenção ali prevista pressupõe a extinção da Execução Fiscal, antes da citação do devedor. Assim, o cancelamento da inscrição após a angularização da lide processual a qual não exonera a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais
” (AgInt no AREsp n. 940.510/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/3/2019, DJe de 3/4/2019.).

Assim, não sendo a hipótese de aplicação do artigo 26 da Lei 6.830/1980
1
, deve ser examinado que deu causa ao ajuizamento da ação.

No caso dos autos, é incontroverso que quando a presente ação foi ajuizada, já havia ocorrido o trânsito em julgado da ação anulatória que reconheceu a nulidade da multa aplicada em desfavor do executado.

Sob esse enfoque, é cediço que a regra do artigo 85, do Código de Processo Civil, encontra sucedâneo no Princípio da Sucumbência, ao preceituar a condenação do vencido nas despesas judiciais e nos honorários advocatícios.

Todavia, por vezes, a regra não pode ser aplicada indistintamente, havendo a necessidade de serem ponderadas questões processuais que nos leva observar o princípio da causalidade.

Resulta firme na jurisprudência e na doutrina que quando o princípio da sucumbência se mostrar insatisfatório para a solução de questões sobre a responsabilidade pelas despesas processuais, os honorários advocatícios e as custas processuais devem ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, consoante o princípio da causalidade.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada segundo a qual
“o ônus processual deve regular-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu azo à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes”
(AgRg no REsp 1529478/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 25/08/2015).

Assim, tendo por base o princípio da causalidade, forçosa a condenação do exequente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbências, pois deixou de observar que CDA nº 8441/2019, já havido sido desconstituída por demanda pretérita.

A título exemplificativo, cito o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO REQUERIDA PELA FAZENDA PÚBLICA.
Depois da citação e apresentação de exceção de pré-executividade. Informando o cancelamento da CDA. Sentença que deixou de fixar honorários com base no art. 26 da LEF que merece reforma
. Inteligência da Súmula nº 153 e do tema 143 fixado em recurso repetitivo do STJ, no sentido de que, tendo havido defesa do executado, a atribuição do ônus da sucumbência deve observar o princípio da causalidade.
ESTADO DO Rio de Janeiro que ajuizou a presente execução fiscal cujo crédito já estava com a exigibilidade suspensa (art. 151, V do CTN) por força de decisão que deferiu a tutela antecipada nos autos de ação anulatória. Posterior cancelamento da CDA. Exequente que foi devidamente intimado da decisão cerca de 30 dias antes da distribuição da execução fiscal
. Fixação da verba honorária que deve observar o percentual mínimo de cada faixa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, III, §4º e § 5º do CPC. Precedentes do tribunal superior e TJRJ. Apelo a que se dá provimento. (TJRJ; APL 0133590-41.2018.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Fernandy Fernandes; DORJ 06/12/2021; Pág. 378)

Acerca da quantificação da verba honorária, em observância ao disposto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, deve ser adotado o proveito econômico obtido pelo recorrente, qual o seja o valor da CDA, como base de cálculo.

Isto porque
o arbitramento dos honorários nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros: 1º) adoção dos critérios previstos no § 3º do art. 85 do CPC
2
, incidentes sobre o valor da
condenação

ou do
proveito econômico obtido
; 2º) quando inexistir

o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia,
o valor da causa,

na forma do art. 85, § 8º do CPC
3
e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo, 3) o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do § 2º do art. 85 do
Codex

Processual.

Nestes termos, considerando os requisitos previstos pelo § 2º do art. 85, do CPC, fixo os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, até o montante equivalente a 200 (duzentos) salários-mínimos, acrescido de 8% (nove por cento) sobre o saldo remanescente, o qual se enquadra entre os limites estabelecidos para os valores abrigados entre 200 (duzentos) e 2.000 (dois mil) salários-mínimos, por entender que tais percentuais se harmonizam com as particularidades do caso concreto.

Destarte, sendo desnecessários maiores esclarecimentos,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, e, via de consequência, condenar o apelado em honorários advocatícios sucumbenciais, nos moldes acima delineados.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANES:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO:
09/10/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANES:-

Eminentes pares. Após o voto do eminente Relator
,
DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, pedi vista dos autos para melhor análise acerca do capítulo referente aos honorários advocatícios.

Rememoro que em seu judicioso voto, o ínclito Relator entendeu que “
o arbitramento dos honorários nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros: 1º) adoção dos critérios previstos no § 3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da
condenação
ou do
proveito econômico obtido
; 2º) quando inexistir o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia,
o valor da causa,
na forma do art. 85, § 8º do CPC e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo, 3) o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do § 2º do art. 85 do
Codex

Processual.”

Na sua conclusão, analisando os critérios previstos no §2º do art.85 do novel CPC, “
arbitrou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, até o montante equivalente a 200 (duzentos) salários-mínimos, acrescido de 8% (nove por cento) sobre o saldo remanescente, o qual se enquadra entre os limites estabelecidos para os valores abrigados entre 200 (duzentos) e 2.000 (dois mil) salários-mínimos
,[...]”

Pois bem. Não se descura que nos autos o pedido de desistência da execução fiscal decorreu de procedência de ação anulatória ajuizada pela ora apelante, motivo pelo qual, num olhar mais desatento, aplicar-se-ia a regra de equidade prevista no art.85, §8º do Código de Processo Civil, como, inclusive, posiciona-se atualmente o Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO OBJETO DE AÇÃO CONEXA. IMPOSSIBILIDADE DE SE EXTIMAR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. [...].II
- Nos casos de extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, cujo crédito tributário executado seja objeto de questionamento em ação conexa, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes. [...].
(AgInt no REsp n. 2.036.588/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.)

No mesmo sentido:
AgInt no REsp n. 1.850.074/SP
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 12/2/2021;
AgInt no REsp n. 1.814.635/DF
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 17/2/2021.

Contudo, a multa que originou a CDA excutida nesta demanda foi anulada por esta colenda Câmara quando do julgamento da Apelação Cível nº nº 0022307-13.2019.8.08.0024, com sua publicação no Diário da Justiça na data de 18/04/2022 e seu trânsito em julgado em 21/07/2022.

Nesse cenário, quando do ajuizamento da execução fiscal objeto deste recurso, isto é, 05/10/2022, já não mais havia lastro para expedição da CDA e nem ação conexa a atrair a incidência dos julgados do STJ acima consignados, mas sim pretensão por dívida fiscal inexistente, motivo pelo qual entendo, assim como o eminente Relator, que os honorários advocatícios de sucumbência devem seguir o regramento do §3º do art.85 do Código de Processo Civil.

Entretanto, verifica-se dos autos, que após a petição protocolada pela Apelante denunciando a inexequibilidade da CDA (Id nº 5881191), o Exequente/Apelado peticionou informando o seu cancelamento, de forma que, ainda que não se trate de pedido expresso de reconhecimento do pedido do executado, entendo que cabível o fator de redução previsto no art.90, §4º do Código de Processo Civil, assim redigido:
“
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”

No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DO FEITO EXECUTIVO APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 90 DO CPC. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. PROVIMENTO NEGADO. [...].
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual tem aplicabilidade o disposto no art. 90, § 4º, do CPC/2015, o qual determina a redução de metade do valor da verba honorária, tendo em vista o pedido de desistência da execução fiscal pelo reconhecimento da pretensão deduzida pelo executado em exceção de pré-executividade, fatos incontroversos nos presentes autos e que habilitam a aplicação daquela norma. Precedentes: AgInt no REsp 2.043.818/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023; AgInt no REsp 2.009.453/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1º/12/2022; AgInt nos EDcl no AREsp 1.933.874/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 28/3/2022.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.696.816/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Por todo o exposto,
divirjo parcialmente do eminente Relator, tão somente para que sobre a condenação determinada em seu substancioso voto incida o redutor previsto no art.90, §4º do Código de Processo Civil.

É como, respeitosamente, voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 16/10/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Pares, trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença de ID 5881199, por meio da qual o MM Juiz de piso julgou extinto, sem resolução do mérito, o processo de execução movido pelo Procon Estadual em desfavor de Crefisa S.A. Na mesma oportunidade deixou de condenar o exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do disposto no artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais.

O Eminente Relator, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, proferiu voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso para condenar o Procon Estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de “
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, até o montante equivalente a 200 (duzentos) salários-mínimos, acrescido de 8% (nove por cento) sobre o saldo remanescente
”.

Na sessão pretérita o Eminente Desembargador Robson Luiz Albanez proferiu voto divergindo parcialmente do voto condutor para que a referida verba honorária seja reduzida pela metade, tendo em vista o disposto no artigo 90, § 4º do Código de Processo Civil: “
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”.

Os autos vieram com vistas ao meu Gabinete em razão da divergência instaurada e, após a devida análise do caderno processual,
entendo por bem aderir ao voto divergente.

Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça: “
A extinção da execução fiscal, a pedido do exequente, não exime a Fazenda Pública do pagamento dos honorários advocatícios, quando o executado tiver sido regularmente citado e oferecido defesa, afastando, assim, a incidência das disposições insertas no artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais”
(TJES, Apelação nº 5000877-42.2019.8.08.0048, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 06/09/2023).

No presente caso, ao que consta dos autos, após devidamente citada, a executada apresentou defesa nos autos afirmando que o crédito exequendo já era inexigível no momento do ajuizamento da ação, pois a decisão que o constituiu foi declarada nula nos autos do Processo nº 0022307-13.2019.8.08.0024, cuja sentença já havia transitado em julgado.

Ato contínuo, o Procon Estadual peticionou nos autos informando o cancelamento da CDA que aparelhava o presente processo executivo e requerendo a extinção da ação.

Desta forma, malgrada a literalidade do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, é devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, considerando o princípio da causalidade e a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado da executada em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA. Ademais, conforme preleciona a Súmula nº 153 do STJ, “
a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
”.

Todavia, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “
tem aplicabilidade o disposto no art. 90, § 4º, do CPC/2015, o qual determina a redução de metade do valor da verba honorária, tendo em vista o pedido de desistência da execução fiscal pelo reconhecimento da pretensão deduzida pelo executado em exceção de pré-executividade
, fatos incontroversos nos presentes autos e que habilitam a aplicação daquela norma. Precedentes: AgInt no REsp 2.043.818/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023; AgInt no REsp 2.009.453/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1º/12/2022; AgInt nos EDcl no AREsp 1.933.874/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 28/3/2022
” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.696.816/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023).

A minha conclusão, portanto, é no sentido de acompanhar o voto divergente apresentado pelo Eminente Desembargador Robson Luiz Albanez para determinar a redução pela metade da verba honorária, nos termos do artigo 90, §4º do CPC.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO(PRESIDENTE):-

Vamos para a técnica de julgamento extendido indo com vista ao Des. Fabio Brasill Nery em o
bservância à regra do art. 942 do CPC.

*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO:

V O T O

(
PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Trata-se de
apelação cível
interposta pela
CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

em razão da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara das Execuções Fiscais de Vitória, na
ação de execução
ajuizada pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
, que julgou extinto o processo nos termos do art. 485, VIII, do CPC, deixando de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em seu voto de relatoria o
Eminente Desembargador

Telêmaco Antunes de Abreu Filho
deu

provimento ao recurso para condenar o apelado em honorários sucumbenciais, com fulcro no art. 85, §§3º e 5º, do CPC.

Inaugurando a divergência o
Eminente Desembargador Robson Luiz Albanez
determinou a incidência, sobre a verba sucumbencial arbitrada pelo Relator, do redutor previsto no art. 90, §4º, sendo acompanhado pelo
Eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

Vieram os autos conclusos em observância à

regra do art. 942 do CPC.

Sem delongas, entendo por acompanhar o voto divergente, pois, como já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, é cabível a redução pela metade dos honorários advocatícios sucumbenciais (art. 90, § 4º, do CPC) quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo.

Neste caso, inegável estarmos diante de um reconhecimento da pretensão, porquanto o exequente informou o cancelamento da CDA após a manifestação do executado, atraindo a incidência do dispositivo em questão.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO.

(...)

2. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019. 3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.043.818/DF, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023).

Pelo exposto,
ACOMPANHO
a divergência para fazer incidir sobre a condenação o redutor previsto no art. 90, §4º, do CPC.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO(PRESIDENTE):-

Os autos irão ao gabinete Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 30/10/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de apelação cível interposta por Crefisa S/A contra sentença que, em síntese, diante do cancelamento da CDA, julgou extinta a execução fiscal e deixou de condenar as partes ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

O

eminente relator, Des.
Telêmaco Antunes de Abreu Filho

conheceu do recurso e a ele deu

provimento para condenar o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade, tendo em vista que a propositura da execução fiscal ocorreu em momento posterior ao trânsito em julgado do acórdão que anulou a respectiva CDA.

Por outro laudo, o eminente Des. Robson Luiz Albanez, no que foi acompanhado pelos e. Des. Fábio Brasil Nery e Des. Arthur José Neiva de Almeida, inaugurou divergência no sentido de, apesar de condenar o apelado ao pagamento dos referidos honorários, aplicar o redutor previsto no art. 90, § 4º, do CPC, haja vista o pronto cancelamento da CDA assim que noticiada a prejudicialidade apontada pelo apelante.

Dessa forma, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados na sessão pretérita,
acompanho integralmente a divergência inaugurada pelo e.

Des. Robson Luiz Albanez.

É como voto.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 50
32055-76.2022.8.08.0024

APTE
:

CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APDO
:

INSTITUTO DE PROTEÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON ES

RELATOR:
DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO
VISTA

DIVERGÊNCIA PARCIAL

E
minentes pares.
Após o voto do eminente Relator
,
DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, pedi vista dos autos para melhor análise acerca do capítulo referente aos honorários advocatícios.

Rememoro que em seu judicioso voto, o ínclito Relator entendeu
que “
o arbitramento dos honorários nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros: 1º) adoção dos critérios previstos no § 3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da
condenação
ou do
proveito econômico obtido
; 2º) quando inexistir o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia,
o valor da causa,
na forma do art. 85, § 8º do CPC e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo, 3) o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do § 2º do art. 85 do
Codex
Processual.”

Na sua conclusão, analisando os critérios previstos no §2º do art.85 do novel CPC,
“arbitrou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, até o montante equivalente a 200 (duzentos) salários-mínimos, acrescido de 8% (nove por cento) sobre o saldo remanescente, o qual se enquadra entre os limites estabelecidos para os valores abrigados entre 200 (duzentos) e 2.000 (dois mil) salários-mínimos
,
[...]”

Pois bem. Não se descura que nos autos o pedido de desistência da execução fiscal decorreu de procedência de ação anulatória ajuizada pela ora apelante, motivo pelo qual, num olhar mais desatento, aplicar-se-ia a regra de equidade prevista no art.85, §8º do Código de Processo Civil, como, inclusive, posiciona-se atualmente o Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO OBJETO DE AÇÃO CONEXA. IMPOSSIBILIDADE DE SE EXTIMAR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. [...].II
- Nos casos de extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, cujo crédito tributário executado seja objeto de questionamento em ação conexa, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes. [...].
(AgInt no REsp n. 2.036.588/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.)

No mesmo sentido:
AgInt no REsp n. 1.850.074/SP
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 12/2/2021;
AgInt no REsp n. 1.814.635/DF
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 17/2/2021.

Contudo, a multa que originou a CDA excutida nesta demanda foi anulada por esta colenda Câmara quando do julgamento da Apelação Cível nº
nº
0022307-13.2019.8.08.0024
, com sua publicação no Diário da Justiça na data de 18/04/2022 e
seu trânsito em julgado em 21/07/2022.

Nesse cenário, quando do ajuizamento da execução fiscal objeto deste recurso, isto é, 05/10/2022,
já não mais havia lastro para expedição da CDA e nem ação conexa a atrair a incidência dos julgados do STJ acima consignados, mas sim pretensão por dívida fiscal inexistente, motivo pelo qual entendo, assim como o eminente Relator, que os honorários advocatícios de sucumbência devem seguir o regramento do §3º do art.85 do Código de Processo Civil.

E
ntretanto, verifica-se dos autos,
que após a petição protocolada pela
A
pelante denunciando a inexequibilidade da CDA (Id nº 5881191), o Exequente/
Apelado
peticionou informando o seu cancelamento, de forma que, ainda que não se trate de pedido expresso de reconhecimento do pedido
do executado
, entendo que cabível o fator de redução previsto no art.90, §4º do Código de Processo Civil, assim redigido:
“Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”

No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DO FEITO EXECUTIVO APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 90 DO CPC. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. PROVIMENTO NEGADO. [...].
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual tem aplicabilidade o disposto no art. 90, § 4º, do CPC/2015, o qual determina a redução de metade do valor da verba honorária, tendo em vista o pedido de desistência da execução fiscal pelo reconhecimento da pretensão deduzida pelo executado em exceção de pré-executividade, fatos incontroversos nos presentes autos e que habilitam a aplicação daquela norma. Precedentes: AgInt no REsp 2.043.818/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023; AgInt no REsp 2.009.453/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1º/12/2022; AgInt nos EDcl no AREsp 1.933.874/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 28/3/2022.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.696.816/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Por todo o exposto,
divirjo parcialmente do eminente Relator, tão somente para que sobre a condenação determinada em seu
substancioso
voto incida o redutor previsto no art.90, §4º do Código de Processo Civil.

É como, respeitosamente, voto.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5032055-76.2022.8.08.0024

APELANTE: CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR:
DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

PEDIDO DE VISTA:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença de ID 5881199, por meio da qual o MM Juiz de piso julgou extinto, sem resolução do mérito, o processo de execução movido pelo Procon Estadual em desfavor de Crefisa S.A. Na mesma oportunidade deixou de condenar o exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do disposto no artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais.

O Eminente Relator, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, proferiu voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso para condenar o Procon Estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de “
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, até o montante equivalente a 200 (duzentos) salários-mínimos, acrescido de 8% (nove por cento) sobre o saldo remanescente
”.

Na sessão pretérita o Eminente Desembargador Robson Luiz Albanez proferiu voto divergindo parcialmente do voto condutor para que a referida verba honorária seja reduzida pela metade, tendo em vista o disposto no artigo 90, § 4º do Código de Processo Civil: “
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”.

Os autos vieram com vistas ao meu Gabinete em razão da divergência instaurada e, após a devida análise do caderno processual,
entendo por bem aderir ao voto divergente.

Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça: “
A extinção da execução fiscal, a pedido do exequente, não exime a Fazenda Pública do pagamento dos honorários advocatícios, quando o executado tiver sido regularmente citado e oferecido defesa, afastando, assim, a incidência das disposições insertas no artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais”
(TJES, Apelação nº 5000877-42.2019.8.08.0048, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 06/09/2023).

No presente caso, ao que consta dos autos, após devidamente citada, a executada apresentou defesa nos autos afirmando que o crédito exequendo já era inexigível no momento do ajuizamento da ação, pois a decisão que o constituiu foi declarada nula nos autos do Processo nº 0022307-13.2019.8.08.0024, cuja sentença já havia transitado em julgado.

Ato contínuo, o Procon Estadual peticionou nos autos informando o cancelamento da CDA que aparelhava o presente processo executivo e requerendo a extinção da ação.

Desta forma, malgrada a literalidade do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais
, é devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, considerando o princípio da causalidade e a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado da executada em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA. Ademais, conforme preleciona a Súmula nº 153 do STJ, “
a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
”.

Todavia, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “
tem aplicabilidade o disposto no art. 90, § 4º, do CPC/2015, o qual determina a redução de metade do valor da verba honorária, tendo em vista o pedido de desistência da execução fiscal pelo reconhecimento da pretensão deduzida pelo executado em exceção de pré-executividade
, fatos incontroversos nos presentes autos e que habilitam a aplicação daquela norma. Precedentes: AgInt no REsp 2.043.818/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023; AgInt no REsp 2.009.453/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1º/12/2022; AgInt nos EDcl no AREsp 1.933.874/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 28/3/2022
” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.696.816/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023).

A minha conclusão, portanto, é no sentido de acompanhar o voto divergente apresentado pelo Eminente Desembargador Robson Luiz Albanez para determinar a redução pela metade da verba honorária, nos termos do artigo 90, §4º do CPC.

É como voto.

Relator:
Desembargador
Telêmaco Antunes de Abreu Filho

Vogal
: Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de
apelação cível interposta
por Crefisa S/A
contra
sentença que,
em síntese,
diante do cancelamento da CDA, julgou extinta a execução fiscal e deixou de condenar as partes ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

O
eminente relator,
Des.
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
conheceu do recurso e a ele
deu
proviment
o
para condenar o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade, tendo em vista que a propositura da execução fiscal ocorreu em momento posterior ao trânsito em julgado do acórdão que anulou a respectiva CDA.

Por outro laudo, o eminente Des.
Robson Luiz Albanez, no que foi acompanhado pelos e. Des. Fábio Brasil Nery e Des. Arthur José Neiva de Almeida
, inaugurou divergência no sentido de, apesar de condenar o apelado ao pagamento dos referidos honorários, aplicar o redutor previsto no art. 90, § 4º, do CPC, haja vista o pronto cancelamento da CDA assim que noticiada a prejudicialidade apontada pelo apelante.

Dessa forma
,
a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados na sessão pretérita,
acompanho integralmente
a divergência inaugurada pel
o e.

Des.
Robson Luiz Albanez.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5032055-76.2022.8.08.0024

APELANTE: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: INSTITUTO DE PROTEÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON ES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CREFISA S/A CR
É
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

contra a r. sentença de inserida no ID 5881199, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória, que, nos autos da
execução fiscal
ajuizada pelo
INSTITUTO DE PROTEÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR –
PROCON ES
,

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

O
decisum
, ainda, deixou de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 26 da LEF.

Nas razões inseridas no ID 5881202, o recorrente aduz, em síntese, que quando do ajuizamento da Execução Fiscal a dívida executada era inexigível diante do trânsito em julgado da ação anulatória, motivo pelo qual o exequente deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade.

Contrarrazões apresentadas no ID 5881206.

Na origem, o apelado ajuizou a presente execução fiscal, amparado na CDA nº 8441/2019, visando a satisfação de R$ 130.700,69 (cento e trinta mil, setecentos reais e sessenta e nove centavos).

Devidamente citado, o executado peticionou aos autos informando que a dívida executada já era inexigível no momento do ajuizamento da ação diante da procedência da ação anulatória que impugnou o processo administrativo que deu azo a CDA.

Na sequência, o exequente juntou documentação oriunda da Secretária da Fazenda acerca do cancelamento da CDA.

Em continuidade, sobreveio a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, “
tendo em vista a manifestação expressa do exequente de que o crédito exequendo foi cancelado
”.

No que se refere aos ônus sucumbenciais, não houve condenação de nenhuma das partes.

Foi justamente com relação a essa questão que foi interposto o presente recurso, a qual passo a apreciar.

Inicialmente, calha acentuar que “
não se aplica o disposto no art. 26 da Lei 6.830/1980, já que a isenção ali prevista pressupõe a extinção da Execução Fiscal, antes da citação do devedor. Assim, o cancelamento da inscrição após a angularização da lide processual a qual não exonera a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais
” (AgInt no AREsp n. 940.510/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/3/2019, DJe de 3/4/2019.).

Assim, não sendo a hipótese de aplicação do artigo 26 da Lei 6.830/1980
1
, deve ser examinado que deu causa ao ajuizamento da ação.

No caso dos autos, é incontroverso que quando a presente ação foi ajuizada, já havia ocorrido o trânsito em julgado da ação anulatória que reconheceu a nulidade da multa aplicada em desfavor do executado.

Sob esse enfoque, é cediço que a regra do artigo 85, do Código de Processo Civil, encontra sucedâneo no Princípio da Sucumbência, ao preceituar a condenação do vencido nas despesas judiciais e nos honorários advocatícios.

Todavia, por vezes, a regra não pode ser aplicada indistintamente, havendo a necessidade de serem ponderadas questões processuais que nos leva observar o princípio da causalidade.

Resulta firme na jurisprudência e na doutrina que quando o princípio da sucumbência se mostrar insatisfatório para a solução de questões sobre a responsabilidade pelas despesas processuais, os honorários advocatícios e as custas processuais devem ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, consoante o princípio da causalidade.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada segundo a qual
“o ônus processual deve regular-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu azo à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes”
(AgRg no REsp 1529478/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 25/08/2015).

Assim, tendo por base o princípio da causalidade, forçosa a condenação do exequente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbências, pois deixou de observar que CDA nº 8441/2019, já havido sido desconstituída por demanda pretérita.

A título exemplificativo, cito o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO REQUERIDA PELA FAZENDA PÚBLICA.
Depois da citação e apresentação de exceção de pré-executividade. Informando o cancelamento da CDA. Sentença que deixou de fixar honorários com base no art. 26 da LEF que merece reforma
. Inteligência da Súmula nº 153 e do tema 143 fixado em recurso repetitivo do STJ, no sentido de que, tendo havido defesa do executado, a atribuição do ônus da sucumbência deve observar o princípio da causalidade.
ESTADO DO Rio de Janeiro que ajuizou a presente execução fiscal cujo crédito já estava com a exigibilidade suspensa (art. 151, V do CTN) por força de decisão que deferiu a tutela antecipada nos autos de ação anulatória. Posterior cancelamento da CDA. Exequente que foi devidamente intimado da decisão cerca de 30 dias antes da distribuição da execução fiscal
. Fixação da verba honorária que deve observar o percentual mínimo de cada faixa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, III, §4º e § 5º do CPC. Precedentes do tribunal superior e TJRJ. Apelo a que se dá provimento. (TJRJ; APL 0133590-41.2018.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Fernandy Fernandes; DORJ 06/12/2021; Pág. 378)

Acerca da quantificação da verba honorária, em observância ao disposto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, deve ser adotado o proveito econômico obtido pelo recorrente, qual o seja o valor da CDA, como base de cálculo.

Isto porque
o arbitramento dos honorários nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros:
1º)
adoção dos critérios previstos no § 3º do art. 85 do CPC
2
, incidentes sobre o valor da
condenação
ou do
proveito econômico
obtido
;
2º)
quando
inexistir
o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia,
o valor da causa,
na forma do art. 85, § 8º do CPC
3
e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo,
3)
o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do § 2º
do art. 85 do
Codex
Processual.

Nestes termos, considerando os requisitos previstos pelo § 2º do art. 85, do CPC, fixo os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o
proveito econômico obtido
, até o montante equivalente a 200 (duzentos) salários-mínimos, acrescido de 8% (nove por cento) sobre o saldo remanescente, o qual se enquadra entre os limites estabelecidos para os valores abrigados entre 200 (duzentos) e 2.000 (dois mil) salários-mínimos, por entender que tais percentuais se harmonizam com as particularidades do caso concreto.

Destarte, sendo desnecessários maiores esclarecimentos,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
DAR
-LHE PROVIMENTO
, e, via de consequência, condenar o apelado em honorários advocatícios sucumbenciais, nos moldes acima delineados.

É como voto.

1
Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

2
§ 3
o

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

3
§ 8
o

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.

V O T O

(Pedido de Vista)

Trata-se de
apelação cível
interpost
a

pela
CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

em
razão da
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara
das Execuções Fiscais de Vitória
, n
a

ação
de execução
ajuizada
pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
,
que
julgou extinto o processo
nos termos do art. 485, VIII, do CPC, deixando de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
.

Em seu voto de relatoria o
Eminente Desembargador

Telêmaco Antunes de Abreu Filho

deu

provimento ao recurso para condenar o apelado em honorários sucumbenciais, com fulcro no art. 85, §§3º e 5º, do CPC.

Inaugurando a divergência o
Eminente Desembargador Robson Luiz Albanez
determinou a incidência, sobre a verba sucumbencial arbitrada pelo Relator, do redutor previsto no art. 90, §4º, sendo acompanhado pelo
Eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

Vieram os autos conclusos em observância
à
regra do art. 942 do CPC
.

Sem delongas, entendo por acompanhar o voto divergente, pois, como já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, é cabível a redução pela metade dos honorários advocatícios sucumbenciais (art. 90, § 4º, do CPC) quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo.

Neste caso, inegável estarmos diante de um reconhecimento da pretensão, porquanto o exequente informou o cancelamento da CDA após a manifestação do executado, atraindo a incidência do dispositivo em questão.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO.

(...)

2. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019. 3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.043.818/DF, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023).

Pelo exposto,
ACOMPANHO
a divergência para fazer incidir sobre a condenação o redutor previsto no art. 90, §4º, do CPC.

É como voto.